Tribunal: TJES
Processo: 0005742-04.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005742-04.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO EMILIO STEIN e outros

APELADO: VIACAO SERRANA LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE PESSOAS. ACIDENTE PROVOCADO POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. CULPA DE TERCEIRO QUE NÃO ELIDE O DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. LIDE SECUNDÁRIA. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Sérgio Emílio Stein contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização ajuizada em face de Viação Serrana Ltda. e Nobre Seguradora do Brasil S.A.. O autor, passageiro de ônibus da Viação Serrana Ltda., sofreu graves lesões físicas quando o veículo foi abalroado na traseira por caminhão da empresa Speed Transportes Ltda. na BR-101, Km 266. Pleiteia indenização por danos morais e materiais (lucros cessantes e danos emergentes). A sentença de primeiro grau reconheceu a culpa exclusiva de terceiro e afastou o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três questões
em discussão:
(i) definir se a transportadora responde civilmente pelos danos sofridos por passageiro em acidente provocado por terceiro;
(ii) verificar a existência e extensão dos danos materiais e morais indenizáveis;
(iii) estabelecer a responsabilidade regressiva da seguradora denunciada, em regime de liquidação extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do transportador é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento e na cláusula de incolumidade, conforme arts. 734 e 735 do Código Civil.

A culpa de terceiro não elide o dever de indenizar o passageiro, pois não se confunde com força maior, cabendo ao transportador ação regressiva contra o efetivo causador do dano.

O entendimento está consolidado na Súmula 187 do STF e na jurisprudência do STJ (EResp 1.318.095/MG; AREsp 3.012.356; REsp 2.221.527), segundo a qual o transportador assume obrigação de resultado quanto à segurança do passageiro.

Comprovado o nexo causal entre o transporte e o dano, persiste o dever de indenizar, sendo inaplicável a excludente de responsabilidade por ato de terceiro.

Os danos morais decorrem in re ipsa da violação à integridade física e do sofrimento experimentado pelo passageiro, configurando abalo que ultrapassa o mero dissabor.

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com correção monetária a partir do acórdão (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde a citação.

Os lucros cessantes correspondem ao que a vítima razoavelmente deixou de lucrar (CC, art. 402) e devem ser apurados em fase de liquidação de sentença, mediante comprovação documental, diante da dúvida quanto à extensão das perdas salariais.

A lide secundária é procedente, pois a seguradora denunciada responde regressivamente dentro dos limites da apólice, observando-se, contudo, o regime especial da liquidação extrajudicial, que impõe a habilitação do crédito no quadro geral de credores (Lei nº 6.024/74).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A culpa de terceiro não exclui a responsabilidade objetiva do transportador por danos sofridos por passageiro durante a execução do contrato de transporte.

O dano moral decorrente de lesão física em transporte coletivo é presumido (in re ipsa).

Os lucros cessantes devem ser apurados em liquidação de sentença, mediante prova da efetiva perda patrimonial.

A seguradora em liquidação extrajudicial responde regressivamente nos limites da apólice, devendo o crédito ser habilitado perante a massa liquidanda.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 734, 735 e 402; CPC, arts. 373, I, e 487, I; Lei nº 6.024/74; Súmula 187/STF; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 187; STJ, EREsp nº 1.318.095/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 2ª Seção, j. 22/02/2017; STJ, REsp nº 2.221.527, Rel. Min. Marco Buzzi, DJEN 28/08/2025; STJ, AREsp nº 3.012.356, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJEN 17/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005742-04.2016.8.08.0048

APELANTE:
SÉRGIO EMÍLIO STEIN

APELADAS:
VIAÇÃO SERRANA LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado,
trata-se de Apelação Cível interposta por
SÉRGIO EMÍLIO STEIN
contra a sentença (id 14559114) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra que, nos autos da Ação de Indenização ajuizada em face
da VIAÇÃO SERRANA LTDA., empresa de transporte coletivo, e de NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.
, julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

O Apelante narrou, na exordial (cujos fatos foram resumidos no ID 14559115, fls. 4/5), que no dia 28 de setembro de 2015, transitando como passageiro em um ônibus de propriedade da Viação Serrana Ltda. na BR-101, Km 266, o veículo foi violentamente abalroado na traseira por um caminhão Scania G 420 A6X2, pertencente à empresa Speed Transportes Ltda., que perdeu o controle ao sair da pista central e entrar na pista lateral.

Em decorrência do sinistro, o Autor/Apelante sofreu diversos ferimentos, sendo socorrido e conduzido ao hospital, onde foram constatados traumas físicos, incluindo, inicialmente, fratura na região externa do joelho.

O quadro clínico evoluiu, e, em exames particulares posteriores, foram diagnosticadas "fratura na borda superior da extremidade esternal da clavícula esquerda, extensiva à superfície articular" e "fratura na porção ossificada da extremidade esternal do 1º arco costal esquerdo", além de lesões no joelho, como "Lesão nodular na região do fêmur, ruptura parcial na inserção femoral do ligamento patelo femoral medial e retináculo medial da patela", conforme documentos juntados aos autos.

O Apelante ainda destacou a constatação de sequelas pelo médico oficial da Seguradora Líder (DPVAT), que apontou perdas motoras na ordem de 25% no membro superior esquerdo e no tórax esquerdo.

A sentença foi de improcedência dos pedidos.

A controvérsia central reside em definir se a empresa transportadora responde civilmente, de forma objetiva, pelos danos sofridos por passageiro em razão de acidente provocado por terceiro.

Dispõem os arts. 734 e 735 do Código Civil:

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.
Art. 735. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.

O dispositivo legal é claro ao afirmar que a culpa de terceiro não exime o transportador da responsabilidade perante o passageiro.

A jurisprudência consagrou que o passageiro é parte hipossuficiente na relação contratual de transporte e tem direito à incolumidade física durante a execução do contrato, aplicando-se a teoria do risco do empreendimento.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal (STF), na Súmula 187, consolidou o entendimento de que:

“A responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.”

Também o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reiteradamente afirmado que:

“Segundo jurisprudência deste Tribunal Superior, “a responsabilidade decorrente do contrato de transporte de pessoas é objetiva, sendo obrigação do transportador a reparação do dano causado ao passageiro quando demonstrado o nexo causal entre a lesão e a prestação do serviço, pois o contrato de transporte acarreta para o transportador a assunção de obrigação de resultado, impondo ao concessionário ou permissionário do serviço público o ônus de levar o passageiro incólume ao seu destino. É a chamada cláusula de incolumidade, que garante que o transportador irá empregar todos os expedientes que são próprios da atividade para preservar a integridade física do passageiro, contra os riscos inerentes ao negócio, durante todo o trajeto, até o destino final da viagem" (ER Esp 1.318.095/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 22/02/2017, D Je de 14/03/2017). Logo, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é contratual e objetiva, nos termos dos arts. 734, caput, 735 e 738, parágrafo único, do Código Civil de 2002, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro - quando este não guardar conexidade com a atividade de transporte.” (AREsp n. 3.012.356, Ministro Marco Aurélio Bellizze,
DJEN de 17/09/2025
.)

Logo, a culpa de terceiro não se confunde com força maior, porquanto esta pressupõe evento imprevisível e inevitável, absolutamente estranho à atividade empresarial.

Na hipótese dos autos, restou incontroverso que o apelante era passageiro do ônibus da Viação Serrana Ltda quando ocorreu o acidente descrito no Boletim de Ocorrência e confirmado pelas testemunhas Ítalo de Souza (motorista) e Edna Aparecida dos Santos (cobradora).

Conforme sobressai, o ônibus estava parado no ponto de embarque e desembarque quando foi violentamente atingido na traseira pelo caminhão da empresa Speed Transportes Ltda., que adentrou a pista lateral da BR-101 em alta velocidade.

A sentença, conquanto tenha reconhecido a natureza objetiva da responsabilidade, afastou o dever de indenizar por entender configurada culpa exclusiva de terceiro.

Todavia, data venia, a sentença merece reforma.

A excludente de “culpa exclusiva de terceiro” não se aplica às relações contratuais de transporte de pessoas, nas quais o transportador assume obrigação de resultado — levar o passageiro são e salvo ao destino.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.” (REsp n. 2.221.527, Ministro Marco Buzzi, DJEN de 28/08/2025.)

Assim, comprovado o nexo causal entre o transporte e o dano, persiste o dever de indenizar, cabendo ao transportador ação regressiva contra o efetivo causador do sinistro.

Consequentemente, a sentença merece reforma, porquanto o nexo de causalidade entre a conduta do transportador (não cumprir a cláusula de incolumidade, entregando o passageiro ileso) e os danos sofridos pelo Apelante não foi rompido pelo fato de o causador direto do dano ser um terceiro. A responsabilidade da Apelada VIAÇÃO SERRANA LTDA é, dessa maneira, mantida e devidamente configurada, devendo, por conseguinte, responder pelos danos experimentados pelo passageiro.

Reconhecida a responsabilidade objetiva da Apelada, passa-se à análise dos pedidos indenizatórios de danos materiais (lucros cessantes e danos emergentes) e danos morais.

O apelante comprovou por meio de laudos médicos fratura na clavícula esquerda e no primeiro arco costal, além de lesões ligamentares no joelho, ocasionando redução de 25% da capacidade funcional (laudo DPVAT).

Tais sequelas ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, pois afetam diretamente a integridade física e o bem-estar da vítima.

O Apelante postulou o ressarcimento por lucros cessantes, alegando que, em virtude das lesões sofridas e do afastamento do labor, sofreu perdas patrimoniais, incluindo a ausência de recebimento de
ticket
alimentação e a necessidade de arcar com custos de plano de saúde e odontológico no período em que seu contrato de trabalho estava suspenso para recebimento de auxílio-doença.

A Apelada VIAÇÃO SERRANA LTDA, em contrarrazões, refutou veementemente este pedido, juntando e analisando os contracheques (ID 14559119, fls. 11/14), que comprovariam que o Autor continuou recebendo outras rubricas (DSR, horas extras, adicional noturno, hora
in itinere
), sugerindo que ou o Autor trabalhou durante o afastamento ou foi compensado pela empresa empregadora, o que afastaria a alegação de perda patrimonial integral.

Os lucros cessantes, nos termos do artigo 402 do Código Civil, correspondem ao que a vítima "razoavelmente deixou de lucrar". Exigem prova concreta da perda patrimonial efetiva e não meras conjecturas. É ônus do autor, conforme artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar a extensão dos danos. Considerando que o Apelante comprovou o afastamento de suas atividades laborais por período extenso devido aos diversos traumas físicos diagnosticados, a princípio, a perda de remuneração complementar, como o auxílio alimentação e o custeio de planos que eram de responsabilidade patronal durante a ativa, pode configurar lucros cessantes, desde que comprovada a interrupção desses pagamentos.

Contudo, a análise dos contracheques anexados, feita pela própria defesa e não contestada na réplica, demonstra que, mesmo durante o período de suspensão do contrato para recebimento de auxílio-doença, o Apelante recebeu valores sob rubricas como "DSR EXTRAS", "ADIC. NOTURNO" e "HORA IN INTINERE", o que introduz uma inconsistência fática relevante.

Essa circunstância gera dúvida sobre a real extensão da perda financeira alegada.

Portanto, o pedido de lucros cessantes deve ser julgado procedente, devendo o valor final ser apurado em fase de liquidação de sentença, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Prosseguindo, o dano moral, neste caso, é
in re ipsa
, pois decorre da violação da integridade física e do sofrimento significativo experimentados por ocasião do sinistro, não se tratando de mero aborrecimento. A ofensa grave à incolumidade física do passageiro, que estava sob a guarda da transportadora, ultrapassa o mero dissabor e atinge direitos de personalidade, justificando a reparação extrapatrimonial.

A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a natureza pedagógica da condenação, de modo a desestimular a reiteração de condutas negligentes por parte do transportador (cujo dever era garantir a incolumidade), sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito do Apelante.

Considerando a gravidade dos ferimentos suportados (múltiplas fraturas e lesões ligamentares) e a intensidade do impacto, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequada para compensar o sofrimento do Autor, devendo ser corrigida monetariamente a partir da data deste acórdão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual.

Com a procedência do pedido principal condenatório em desfavor da VIAÇÃO SERRANA LTDA, retoma-se a análise da lide secundária, que havia sido julgada prejudicada na sentença. A denunciação da lide à NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. foi aceita pelo Juízo de primeiro grau.

A Seguradora, em contrarrazões, além de defender a improcedência do pedido principal, noticiou e comprovou sua situação de Liquidação Extrajudicial (Portaria SUSEP nº 6.664, DOU de 04/10/2016).

No mérito da lide secundária, a seguradora denunciada deve responder regressivamente pelos valores da condenação principal, nos estritos limites da apólice de seguro contratada com a Viação Serrana Ltda.

Entretanto, a imposição de condenação contra a seguradora em liquidação extrajudicial exige observância do regime jurídico especial, de forma que o valor da condenação não pode ser executado diretamente contra a massa liquidanda. A condenação deve ser transformada em título judicial certo e líquido, para fins exclusivos de habilitação do crédito no quadro geral de credores da seguradora, nos termos da Lei nº 6.024/74.

Assim, julga-se procedente a lide secundária, nos termos da apólice, ficando a responsabilidade da NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. condicionada à observância das regras da liquidação extrajudicial.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou PROVIMENTO para, reformando a sentença, julgar P
ROCEDENTES
os pedidos formulados na Ação de Indenização (Lide Principal), para:

(1)

Condenar
a Apelada VIAÇÃO SERRANA LTDA. ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária (INPC/TJES) a partir desta sessão de julgamento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (art. 405 do Código Civil);

(2)

Condenar
a Apelada VIAÇÃO SERRANA LTDA. ao pagamento de indenização por Lucros Cessantes (referentes à perda de benefícios e rendimentos complementares durante o afastamento), cujo
quantum
deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, mediante apresentação de documentos fiscais e contábeis que comprovem a efetiva perda patrimonial durante o período de incapacidade laboral advinda do acidente.

(3)

JULGAR PROCEDENTE
a lide secundária (denunciação da lide), para condenar a NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. a reembolsar a VIAÇÃO SERRANA LTDA. nos valores da condenação principal, respeitados os limites da apólice vigente à época do sinistro e observada a condição de Seguradora em Liquidação Extrajudicial, devendo o crédito ser habilitado perante a massa liquidanda.

(4) Condenar
as Rés, VIAÇÃO SERRANA LTDA. e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A., solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da
lide principal
, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

(5)

Condenar
a VIAÇÃO SERRANA LTDA. ao pagamento das custas processuais da lide secundária, pela necessidade que impôs de instauração deste procedimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.